Tribunal: CARF
Processo: 13629.002655/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002655/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.103 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA DE FATIMA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-47.652 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 102 e segs.).
“Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2007, que apurou crédito tributário total de R$ 13.479,11,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002655/2010-67
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002655/2010-67

sendo R$ 6.745,63de Imposto de Renda Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
27/09/2010.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas, no valor total de R$ 18.400,00, em face da não comprovação pelo notificado
de seu efetivo pagamento aos profissionais Fabiano Moreira da Silva - fisioterapeuta (R$
8.000,00), Cláudia Elisa Barbosa Torres - dentista (R$ 6.200,00) e Adriana Kelly Soares Martins
- dentista (R$ 4.200,00), depois de intimado neste sentido pela Fiscalização.
Também faz parte do lançamento a glosa do valor de despesas médicas de R$
6.129,56, relativo a pagamentos de plano de saúde de não dependentes.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 07/10/2010, alegando
que o valor glosado refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte e que os pagamentos
foram efetuados através de moeda corrente nacional, conforme extratos bancários que anexa, que
comprovariam os saques mensais realizados para pagamentos de várias despesas, inclusive as
médicas, anexando laudos, exames e prontuários para comprovar os tratamentos.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como
despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos
estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002655/2010-67

Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou suspeita
de serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate simples
recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a
seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de
modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que realmente
importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados
em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos como se verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-
se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002655/2010-67

Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal,
como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas exageradas,
seja por não conterem, os documentos apresentados, os requisitos previstos na lei fiscal, a
exigência de outros elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal,
especialmente com o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências dos recursos
entre paciente e profissional da área de saúde.
É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei, a
comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para comprovação das
deduções a títulos de despesas médicas.
O lançamento não se baseou em presunção. Simplesmente a autoridade fiscal, a
seu juízo, vale repisar, considerou que os recibos, por si sós, não eram suficientes para evidenciar
as deduções pleiteadase o interessado não ofereceu as provas exigidas.
Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por outros elementos de
prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não das formalidades legais; isso, é claro, se
houver o entendimento, como na situação em pauta, de haver dúvidas quanto às despesas
pleiteadas.
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio do
Termo de Intimação Fiscal de fls. 4, a apresentação de documentos que comprovassem os
dispêndios relativos às despesas com saúde referentes aos profissionais Fabiano Moreira da Silva
- fisioterapeuta (R$ 8.000,00), Cláudia Elisa Barbosa Torres - dentista (R$ 6.200,00) e Adriana
Kelly Soares Martins - dentista (R$ 4.200,00), no ano-calendário 2007, juntando cópias de
cheques, ordens de pagamentos, transferências, entre outros documentos, nos quais ficasse
demonstrado o efetivo pagamento de forma coincidente em datas e valores.
Considerando que as justificativas não foram suficientes, a autoridade fiscal
lavrou o lançamento.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que comprovem a
efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir,
o contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - Carf nos acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Podem ser deduzidos como
despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade dos serviços prestados ou dos correspondentes pagamentos. Na hipótese, a
contribuinte não logrou comprovar de forma inequívoca a prestação dos serviços,
assim como não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas. (CARF, 2.a
Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 1.a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2101002.125, de
13/03/2013. Relator: Conselheira Celia Maria De Souza Murphy)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002655/2010-67

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Existindo nos autos um
documento que demonstre que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, a dedutibilidade de tais despesas, na declaração de
ajuste anual, está condicionada ao atendimento das condições estabelecidas no Termo
de Intimação Fiscal. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Turma Especial, Acórdão n.o
2801002.859, de 22/01/2013. Relator: Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - A comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado pela fiscalização a faze-
la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o direito à dedução da base
de cálculo do imposto dos valores supostamente pagos, sendo imprescindível a exibição
de cópias de cheques, transferência de numerário ou comprovação de saques em datas
que precederam aos pagamentos, que evidenciem a disponibilidade para faze-lo com
numerário. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão
n.o 2102002.104, de 19/06/2012. Relator: Conselheiro Atilio Pitarelli)
Os extratos bancários anexados às fls. 11/82 não socorrem o contribuinte, uma vez
que o impugnante não vinculou os saques a datas e valores que teriam sido pagos aos
profissionais. No tocante à alegação de que possuía disponibilidade financeira em mãos, tal fato,
por si só, não comprova que tais recursos tenham sido efetivamente utilizados para o pagamento
das despesas questionadas, podendo ter tido destinação diversa.
No que se refere a declarações de prestadores de serviço é oportuno esclarecer
que, na verdade, trata-se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as
informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da
forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado, quando exigido,
demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas ocorrências - artigo 368 do
CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(g.n.)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes citações: as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219);
quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu
(CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita Federal.
Neste sentido, os laudos e prontuários emitidos profissionais, juntados aos autos
às fls. 6/10, são insuficientes para comprovar o efetivo desembolso do valor declarado.
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou
seja, tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória, apresentado os
documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por ele efetuados referentes às
despesas questionadas, nada há a reparar no feito fiscal nesse aspecto. Deve, assim, ser mantida a
glosa de despesas médicas no valor total de R$ 18.400,00.
Quanto às despesas glosadas com o plano de saúde Unimed Vale do Aço, o
impugnante não apresentou documentos que invalidasse a constatação da autoridade lançadora,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002655/2010-67

obtida na fase preparatória do lançamento, de que seriam relativas a não dependentes, devendo a
glosa de R$ 6.129,56 ser mantida.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito tributário
constituído. “

Ciente do acórdão da DRJ em 28/11/2013, a contribuinte, em 20/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 113, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar a falsidade dos documentos apresentados
b) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
c) cita jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados pelos profissionais Fabiano Moreira da Silva - fisioterapeuta (R$ 8.000,00),
Cláudia Elisa Barbosa Torres - dentista (R$ 6.200,00) e Adriana Kelly Soares Martins -
dentista (R$ 4.200,00), são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002655/2010-67

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002655/2010-67

documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 132
DF CARF MF
Original